Tribunal: TJES
Processo: 5000511-84.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000511-84.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSANDRO DA SILVA PENHA
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nº 5000511-84.2019.8.08.0021

RECORRENTE: ALEXSANDRO DA SILVA PENHA

RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALEXSANDRO DA SILVA PENHA, em face do acórdão proferido no Id 3102092, que conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

O embargado apresentou contrarrazões no evento de id 3910691.

Pois bem. O cabimento do recurso de embargos de declaração é previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, também aplicável ao rito dos Juizados Especiais.
In verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em voga, aduz o embargante que o acórdão de Id 3102092 foi omisso ao não arbitrar honorários à advogada dativa que atuou na causa em favor da autora/recorrente.

Entretanto, ainda que reconheça o trabalho da Ilustre Advogada, tenho que não há omissão a ser suprida, uma vez que sua nomeação como advogada dativa não se deu no âmbito desta relatoria, mas junto ao juízo de primeiro grau.

Deste modo, tenho que o acórdão embargado apreciou de forma satisfatória e em sua totalidade as questões trazidas no recurso inominado, pelo que não assiste razão ao pleito do embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, para manter incólume o acórdão recorrido.

Sem custas. Sem honorários.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)